Tribunal: TJES
Processo: 5005035-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005035-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONEY JESUS RIBEIRO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA FORMAL DO CANDIDATO E DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. CASSAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência nº 5003974-15.2025.8.08.0024, ajuizada por Roney Jesus Ribeiro, deferiu tutela provisória para determinar sua reintegração ao processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, com convocação para escolha de vaga e continuidade nas demais etapas do certame. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a tutela antecipada, notadamente a perda superveniente do interesse de agir em virtude de pedido formal de desistência do agravado e a legalidade da sua exclusão do certame por não apresentação de documentos exigidos pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse de agir em razão do pedido formal de desistência da vaga por parte do agravado; (ii) analisar a legalidade da exclusão do candidato por descumprimento das exigências editalícias referentes à documentação obrigatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formalização do Termo de Desistência pelo agravado, datado de 19/02/2025 e juntado aos autos de origem, configura perda superveniente do interesse de agir, tornando incabível a tutela provisória anteriormente concedida.

O princípio da vinculação ao edital impõe que o processo seletivo seja conduzido em estrita conformidade com as regras editalícias, sendo vedado afastar exigências legais de forma individualizada, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da exclusão de candidato que deixa de apresentar documentos exigidos de forma expressa pelo edital, afastando alegações de abuso ou ilegalidade por parte da Administração Pública (AgInt no RMS n. 70.771/MA, rel. Min. Sérgio Kukina).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pedido de desistência formal do certame configura perda superveniente do interesse de agir, tornando insubsistente a tutela de urgência.

A reclassificação de candidato por descumprimento de exigência expressa em edital de concurso público é ato legal e vinculado, que não caracteriza violação ao princípio da razoabilidade.

A vinculação ao edital e a isonomia entre candidatos impedem o afastamento subjetivo de critérios objetivos legalmente previstos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005035-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RONEY JESUS RIBEIRO

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
ação ordinária com pedido de tutela de urgência nº 5003974-15.2025.8.08.0024
ajuizada por
RONEY JESUS RIBEIRO
em seu desfavor, que deferiu a tutela provisória para determinar a reintegração do autor ao processo seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, com convocação para a escolha de vaga e continuidade nas demais etapas do certame.

Em suas razões recursais (Id 13008799), sustenta o Estado Agravante que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito.

Ressalta que houve perda superveniente do interesse de agir em virtude de pedido formal de desistência da vaga pelo agravado.

Defende, ainda, que a exclusão do candidato decorreu da ausência de documentos exigidos expressamente pelo edital — qualificação cadastral do PIS/PASEP e comprovante atualizado de regularidade do CPF —, cuja apresentação é obrigatória tanto por força do edital quanto por exigência do sistema e-Social, sendo a reclassificação um ato administrativo legal e vinculado.

Argumenta que a exigência de tais documentos não constitui formalismo excessivo, mas requisito objetivo e essencial à validade do processo seletivo, não sendo possível invocar a Lei 13.726/2018 para afastar obrigações legalmente previstas, tampouco admitir flexibilizações individuais que comprometam a isonomia e a segurança jurídica do certame.

Pelo exposto, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal, e no mérito, o provimento do recurso para cassar a tutela provisória de urgência concedida.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, concluo por ratificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da concessão do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, na hipótese vertente, o Termo de Desistência do Edital nº 40/2024 datado de 19/02/2025 subscrito pelo ora agravado e juntado no Id 66488570 dos autos de origem denota a falta superveniente do interesse de agir na ação ordinária.

Ademais disso, pelo princípio da vinculação ao edital, o concurso público deve ser realizado estritamente de acordo com as regras e critérios estabelecidos no edital, as quais não podem ser alteradas ou interpretadas de forma arbitrária, sob pena de violação ao princípio da isonomia, de observância fundamental no âmbito dos concursos públicos, a fim de que todos os candidatos sejam julgados de acordo com os mesmos critérios.

Desta feita, a dispensa da obrigação de apresentar documentos nos termos do instrumento convocatório, vai de encontro ao princípio da isonomia, visto que idêntica exigência fora imposta a todos os candidatos.

No mesmo sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER.
ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita.
3. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes.
4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Logo, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito a embasar a concessão da tutela de urgência na origem, sendo o provimento do recurso a medida que se impõe.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)